Tribunal: TJBA
Processo: 8018856-21.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8018856-21.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ELENALDO DOS SANTOS SOUZA Advogado(s): UBIRATA JORDAO SOUZA BOMFIM IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE DECADÊNCIA REJEITADA. MÉRITO. POLICIAL MILITAR OCUPANTE DA GRADUAÇÃO DE 1º SARGENTO. PROVENTOS CALCULADOS SOBRE O POSTO DE 1º TENENTE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. REORGANIZAÇÃO DA ESCALA HIERÁRQUICA DA POLÍCIA MILITAR PROMOVIDA PELA 7.145/1997 QUE NÃO TROUXE QUALQUER REPERCUSSÃO PARA O IMPETRANTE. IMPOSSIBILIDADE DE PROMOÇÃO AUTOMÁTICA PELO SIMPLES DECURSO TEMPO. REQUISITOS FIXADOS NA LEI Nº 7.990/2001. SEGURANÇA DENEGADA. I. Preliminares de decadência rejeitada. II. Mérito. A Lei nº 7.145/1997, ao promover a reorganização dos postos e graduações da Polícia Militar, não extinguiu a graduação de 1º Sargento. III. Desta feita, considerando que o Impetrante foi transferido para a inatividade ocupando o posto de 1º Sargento, com proventos calculados com base no soldo de 1º Tenente, graduação hierarquicamente superior, não há que se falar em ilegalidade a ser combatida na presente ação mandamental, sendo deveras descabida a pretensão do Impetrante de ser reclassificado para o posto de 1º Tenente, para que passe a perceber proventos correspondentes ao posto de Capitão PM. IV. A promoção dos policiais militares não é automática, em virtude do tempo de serviço, devendo-se observar todos os requisitos insertos no Estatuto dos Policiais Militares do Estado da Bahia, sob pena de violação ao princípio da legalidade. V. PRELIMINAR REJEITADA. SEGURANÇA DENEGADA. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8018856-21.2024.8.05.0000, em que figura como Impetrante ELENALDO DOS SANTOS SOUZA e, como Impetrado, o SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade de votos, em REJEITAR A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto condutor. Salvador, Bahia, de 2024. Presidente Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro Relatora Procurador (a) de Justiça